Tribunal: TJDFT
Processo: 0716894-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. REJULGAMENTO. ART. 1040, II, DO CPC. RE 1.491.414/DF E RE 1496204 RG/DF (TEMA 1.326). LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. EXPEDIÇÃO DE RPV. LIMITE. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO REEXAMINADO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Reexame do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da Exequente, para aplicar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 1.496.204 RG/DF, com repercussão geral (TEMA 1.326).
II. Questão em discussão.
2. Limitação do valor dos requisitórios de pequeno valor - RPV, no âmbito do Distrito Federal, conforme previsão da Lei Distrital n. 6.618/2020, em 20 (vinte) salários-mínimos.
III. Razões de decidir.
3.1. Julgamento do RE 1491414/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que reformou o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça proferido no julgamento da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020.
3.2. A tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento do RE 1496204 RG/DF (TEMA 1.326), com repercussão geral, nos seguintes termos: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo.”
3.3. A existência de divergência entre o conteúdo do acórdão em reexame e o teor do precedente vinculante.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento reexaminado e provido. Decisão agravada reformada.
Tese de julgamento: “Ante a divergência existente entre o acórdão reexaminado e o precedente do STF, retifica-se o julgado, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC, para reconhecer que, no âmbito do Distrito Federal, o teto para expedição de RPV é de 20 (vinte) salários-mínimos, conforme previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, §§ 3o e 4o; CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II; Lei Distrital n. 6.618/2020 e Lei Distrital n. 3.624/2005.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1491414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 01.07.2024 e RE 1496204 RG/DF (TEMA 1.326), Rel. Min. Presidente, Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04.10.2024; e TJDFT, EMD 0716370-12, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21.08.2024.